Tribunal: TJBA
Processo: 8038963-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8038963-52.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Teixeira de Freitas – BA (1ª Vara Criminal) Paciente: Raiky Silva Pinto Impetrante: Ramon Soares Guedes (OAB/BA nº 64.490) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Teixeira de Freitas – BA Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Borges Teixeira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRIMARIEDADE. CONFISSÃO. MODUS OPERANDI. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Raiky Silva Pinto, preso preventivamente desde 29 de maio de 2025, sob imputação pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 311 do Código Penal. Alega-se ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, inexistência de periculum libertatis e viabilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade e a necessidade da prisão preventiva, diante da primariedade do paciente, da ausência de antecedentes e da confissão do tráfico em contexto supostamente não violento. III. Razões de decidir 1. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos constantes dos autos, notadamente a apreensão de 15 papelotes de cocaína, a confissão do paciente sobre o tráfico reiterado e interestadual, a utilização de motocicleta com elementos divergentes de identificação, e o modus operandi que indica periculosidade social. 2. A decisão atacada apresentou motivação compatível com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à necessidade de garantia da ordem pública. 3. A primariedade e a ausência de antecedentes, embora relevantes, não afastam, por si sós, o risco concreto demonstrado nos autos. 4. Não se constata ilegalidade manifesta na decisão que converteu o flagrante em preventiva, tampouco abuso de poder que justifique a concessão da ordem. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A decretação da prisão preventiva, ainda que em desfavor de réu primário e sem antecedentes, é admissível desde que lastreada em elementos concretos de periculosidade evidenciada no modus operandi da conduta delitiva, nos termos do art. 312 do CPP." "2. A confissão da prática do tráfico de drogas e a utilização de meio de transporte com elementos identificadores incompatíveis configuram fundamentos idôneos à manutenção da custódia cautelar." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 75, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 311. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8038963-52.2025.8.05.0000, impetrado por Ramon Soares Guedes (OAB/BA nº 64.490), em favor de Raiky Silva Pinto, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas – BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer a impetração e, no mérito, DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Relator.